Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-03.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – Arguição da autora no sentido de que a requerida deve ser responsabilizada pelos prejuízos provocados com o escoamento e infiltração de água em seu imóvel. Inconsistência. Prova técnica produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que ratificou a alegação da defesa, no

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – Arguição da autora no sentido de que a requerida deve ser responsabilizada pelos prejuízos provocados com o escoamento e infiltração de água em seu imóvel. Inconsistência. Prova técnica produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que ratificou a alegação da defesa, no sentido de que os problemas identificados são de responsabilidade da parte acionante, que realizou movimentação de terra e construção deficiente e sem elementos de drenagem. Inteligência ao art. 373, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.